Tribunal: TJBA
Processo: 8013668-29.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013668-29.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A e outros

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, KELVIN RUBEM POVOAS RAMOS, WILLIAM MAKEY SILVA DANTAS

APELADO: MARIA FERNANDES LEITAO e outros

Advogado(s)
:
KELVIN RUBEM POVOAS RAMOS, WILLIAM MAKEY SILVA DANTAS, NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A parte autora, consumidora idosa e aposentada, alegou ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter celebrado, apontando a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco apelou, buscando a reforma integral do julgado. A autora interpôs recurso adesivo, pleiteando a alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar:

a) No recurso de apelação do banco: a.1) as preliminares de prescrição e cerceamento de defesa; a.2) a validade da relação jurídica e a regularidade da contratação do empréstimo consignado; a.3) a distribuição do ônus probatório quanto à autenticidade da assinatura impugnada, à luz do Tema 1.061 do STJ; a.4) o cabimento da condenação à restituição em dobro dos valores descontados; a.5) se a devolução do valor de quitação do contrato caracteriza
bis in idem;
e

a.6) a ocorrência de dano moral e a proporcionalidade do valor indenizatório fixado.

b) No recurso adesivo da autora: b.1) o correto termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre as condenações, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato ilícito (fraude).

III. Razões de decidir

3. As preliminares arguidas pelo apelante devem ser rejeitadas, uma vez que a prescrição foi devidamente analisada e afastada pelo juízo de origem, cujos fundamentos se mostram corretos e são aqui ratificados e não se visualizou cerceamento de defesa no caso.

4. Diante da impugnação da autenticidade da assinatura pela consumidora, cabia ao banco, fornecedor do serviço, o ônus de comprovar a sua veracidade, conforme tese fixada no Tema 1.061 do STJ. A instituição financeira, ciente de seu encargo processual, não requereu a produção de perícia grafotécnica para elucidar a controvérsia, demonstrando desídia probatória. Assim, presume-se a veracidade da alegação de fraude, o que torna o contrato inexistente por vício insanável na manifestação de vontade.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, firmou o entendimento de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva; contudo, modulou os efeitos da decisão para que a tese se aplique apenas aos pagamentos indevidos ocorridos após 30/03/2021, em contratos de natureza privada, de modo que, tratando-se de contrato firmado e com descontos iniciados antes dessa data, no presente caso, 2018, incide o entendimento anterior — que exigia prova de má-fé, inexistente no caso —, razão pela qual a restituição deve se dar de forma simples.

6. O dano moral é
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrendo da própria falha do serviço e dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar de pessoa idosa e hipervulnerável. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

7. A devolução do valor de quitação do contrato não caracteriza
bis in idem
, sobretudo quando o contrato é considerado nulo e nulos são todos os atos dele decorrentes, inclusive refinanciamento e portabibilidade.

8. O recurso adesivo da autora merece provimento. Uma vez declarada a inexistência do contrato por fraude, a responsabilidade civil do banco é de natureza extracontratual. Portanto, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, conforme disposto na Súmula 54 do STJ e no artigo 398 do Código Civil. Para os danos materiais, o evento danoso corresponde a cada desconto indevido. Para os danos morais, considera-se o primeiro desconto, momento em que a lesão ao direito da personalidade teve início.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação do banco conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença, fixando a restituição dos valores pagos na forma simples. Recurso de apelação adesivo da autora conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, alterando o termo inicial dos juros de mora.

Tese de julgamento
: "1. A instituição financeira que, diante da impugnação de assinatura em contrato bancário pelo consumidor, não se desincumbe do ônus de provar a sua autenticidade, conforme Tema 1.061 do STJ, assume as consequências de sua desídia probatória, tornando-se correta a declaração de inexistência do negócio jurídico por fraude. 2. A responsabilidade civil decorrente de fraude bancária, por configurar ato ilícito, é de natureza extracontratual, razão pela qual os juros de mora sobre a indenização por danos materiais e morais incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do artigo 398 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 368, 373, § 1º, e 429, II; Código Civil, arts. 166, 169, 398 e 884; Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso); Tema 1.061/STJ; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: (TJBA. Apelação/Reexame Necessário 8000521-83.2021.8.05.0088, Rel(a). Des(a). Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 27/03/2026); (TJBA. Apelação/Reexame Necessário 8045529-82.2023.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 31/03/2026); (TJBA. Apelação/Reexame Necessário 8001614-85.2021.8.05.0216, Rel(a). Des(a). Cynthia Maria Pina Resende, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 12/02/2026).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8013668-29.2024.8.05.0103, originários da 4ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, em que figuram como apelante principal Banco SAFRA S.A, e como apelante adesivo Maria Fernandes Leitão e como apelado principal Maria Fernandes Leitão e como apelado adesivo Banco SAFRA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto Banco SAFRA S.A. e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por Maria Fernandes Leitão, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco De Oliveira Seixas

Relator

08